Tribunal: STF
Processo: RE 1555282
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Serviço Nacional de Aprendizagem Rural - SENAR, em face do acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região assim ementado:



    “PROCESSUAL CIVIL TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA AGROINDÚSTRIA. ARTIGO 22-A, DA LEI Nº 8.212/91. BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS.



    I - O artigo 22-A, da Lei nº 8.212/91, consoante redação atribuída pela Lei nº 10.256/2001, instituiu para a agroindústria, assim entendido o produtor rural pessoa jurídica cuja atividade econômica seja a industrialização de produção própria ou de produção própria e adquirida de terceiros, contribuição previdenciária substitutiva à prevista nos incisos I e II do artigo 22, do mesmo diploma legal, cuja base de cálculo passou a ser o valor da receita bruta proveniente da comercialização da produção. Ademais, instituiu um adicional de 0,25% destinado ao SENAR (§5º).



    II - Sempre entendi que a inclusão na base de cálculo dos tributos de elemento econômico estranho à venda de mercadorias, de mercadorias e serviços ou de serviços, como ocorre com o ICMS /ISS, é prática que importa em afronta à própria Constituição Federal.



    III - No entanto, considerando o quanto decidido na sessão extraordinária da 1ª Turma dessa Corte, em 06/12/2016, quando do julgamento do processo nº 0004997-70.2015.4.03.6114, segundo a técnica de julgamento do artigo 942, do NCPC, em que se decidiu pela possibilidade de o ISS e o ICMS integrarem a base de cálculo da contribuição previdenciária sobre a receita bruta, curvo-me ao entendimento sedimentado, ressalvado meu posicionamento.



    IV - Apelação desprovida.



    (APELAÇÃO CÍVEL N° 0001827-17.2015.4.03.6106/SP, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, j. 07.3.2017)  



    Embargos de declaração opostos pelo agravado foram acolhidos com efeitos infringentes. Posteriormente, acolhida questão de ordem para correção de equívoco na ementa dos aclaratórios, adotou-se a seguinte redação:



    “PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ARTIGO 942 DO CPC. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. FATO SUPERVENIENTE. JULGAMENTO DO RE Nº 574.706, SOB REPERCUSSÃO GERAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA AGROINDÚSTRIA. ARTIGO 22-A, DA LEI Nº 8.212/91. CONTRIBUIÇÃO AO SENAR (§5º DO MESMO DISPOSITIVO LEGAL). BASE DE CÁLCULO. INCLUSÃO DO ICMS. COMPENSAÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.



    I – Prosseguiu o julgamento dos presentes embargos de declaração nos termos do art. 942 do CPC ante o resultado não unânime do julgamento proferido pela Primeira Turma em 23/01/2018.



    II- Os presentes embargos de declaração foram opostos na vigência do novo Código de Processo Civil de 2015, que dispõe, em seu artigo 1.022, sobre as hipóteses de cabimento dos aclaratórios: a existência, na decisão judicial, de obscuridade, contradição, omissão ou ainda erro material a serem sanados pelo Juízo.



    III - Recentemente, o E. Supremo Tribunal Federal julgou o RE nº 574.706, assentando a inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS, concluindo que "o valor arrecadado a título de ICMS não se incorpora ao patrimônio do contribuinte e, dessa forma, não pode integrar a base de cálculo dessas contribuições, que são destinadas ao financiamento da seguridade social".



    IV - Dado o paralelismo das situações, entendo pela aplicação do referido precedente à hipótese trazida a julgamento, tratando-se de fato superveniente que altera o cenário fático jurídico em que assentada a decisão que negou provimento à apelação, solução que, inclusive, já vem sendo esboçada junto àquela Corte, consoante se percebe da manifestação lançada pela Procuradoria Geral da República no RE nº 1.034.004.



    V – Neste sentido, de se acolher os embargos de declaração com efeitos infringentes a fim de reconhecer o direito à exclusão do ICMS da base de cálculo (receita bruta proveniente da comercialização da sua produção) da contribuição previdenciária prevista no artigo 22-A, da Lei nº 8.212/91 e da contribuição ao SENAR (§5º, do mesmo dispositivo legal).



    VI- Sobre os valores recolhidos a maior sob tal título, faz jus o contribuinte à compensação do indébito, observada a prescrição quinquenal e o trânsito em julgado, com contribuições vincendas de mesma espécie e destinação constitucional, nos termos da legislação vigente à data do encontro de contas, conforme decidido no Resp 1.164.452/MG.



    VII - Quanto à correção monetária do montante a repetir, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.112.524/DF e do REsp nº 1.111.175/SP, conforme procedimento previsto para os recursos repetitivos, assentou o entendimento de ser a taxa SELIC aplicável exclusivamente a partir de 01º/01/1996, sem cumulação com qualquer outro índice de correção monetária ou de juros.



    VIII – Embargos de declaração da impetrante acolhidos, com efeitos infringentes, para DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO da impetrante para afastar o ICMS da base de cálculo das contribuições previdenciárias previstas no artigo 22-A e §5º, da Lei nº 8.212/91 - contribuições da agroindústria e ao SENAR -, reconhecendo o direito à compensação dos valores indevidamente recolhidos, nos termos da fundamentação expendida.”



    (QUESTÃO DE ORDEM. APELAÇÃO CÍVEL N° 0001827-17.2015.4.03.6106/SP, Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, Rel. Des. Federal Wilson Zauhy, j. 04.10.2023)



    Na minuta, sustenta-se violação dos arts. 195, I, “b” e 150, §6º, da Constituição da República. Defende-se “a inclusão do ICMS da base de cálculo da contribuição devida pela agroindústria, bem como da contribuição devida ao SENAR (art. 22-A, I e II e § 5.º, da Lei n.º 8.212/91), na esteira, inclusive, do entendimento pacificado pelo STF nos autos do RE n.º 1.187.264/SP, vinculado ao tema n.º 1.048 de Repercussão Geral” e a “ausência de previsão legal para a exclusão pretendida”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso comporta provimento.



    Da análise dos autos, verifica-se que o acórdão impugnado não está alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte, no sentido de que “é constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB”(Tese 1.048 da repercussão geral), aplicável ao presente caso, razão pela qual verifica-se a alegada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SOBRE A RECEITA BRUTA DA AGROINDÚSTRIA E AO SENAR. ART. 22-A, I, II e §5º DA LEI 8.212/91. CONSTITUCIONALIDADE. TEMA 1048 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONFORMIDADE. [...] 3. O Tribunal de origem decidiu que o contribuinte não tem o direito de excluir o ICMS incidente sobre a comercialização da produção da base de cálculo da contribuição social rural e ao SENAR, prevista no art. 22-A, I e II, e §5º, da Lei 8.212/1991. 4. No julgamento do RE 1.187.264-RG, Tema 1048 da repercussão geral, de minha relatoria, esta SUPREMA CORTE fixou a seguinte tese: É constitucional a inclusão do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - CPRB. 5. Não obstante o Tema 1048 refira-se à inclusão do ICMS na base de cálculo da Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta – CPRB, os fundamentos do mencionado precedente paradigma se aplicam ao presente caso. 6. Agravo Interno. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar multa de um por cento do valor atualizado da causa ao agravado, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (RE 1478196 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 24.04.2024)



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. TRIBUTÁRIO. PROGRAMA DE ASSISTÊNCIA AO TRABALHADOR RURAL – FUNRURAL. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SUBSTITUTIVA DEVIDA PELA AGROINDÚSTRIA. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DA CONTRIBUIÇÃO AO FUNRURAL: POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DO TEMA 1.048 DA REPERCUSSÃO GERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1395407 ED, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 22-11-2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-237  DIVULG 22-11-2022  PUBLIC 23-11-2022)  



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dou provimento ao recurso para denegar a segurança.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de junho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente